Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n.°0701809-26.2021.8.07.0018, contra DISTRITO FEDERAL, que deferiu o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que disponibilize às impetrantes/agravantes cópia na íntegra do Processo Administrativo no 00040.00039727.2020-90, no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos (ID 87947256 dos autos de origem): (...) Deste modo, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, diante da comprovada inércia da Administração Pública em não apreciar o pedido administrativo das impetrantes em tempo razoável. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que disponibilize às impetrantes cópia na íntegra do Processo Administrativo no 00040.00039727.2020-90, assim como dos documentos atinentes às Certidões de Dívida Ativa no 50207799202, no 50207799180, no 50207774560, no 50207774552, no 50207750920, no 50207750912, no 50207723273 e no 50207723265, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua intimação. Concedo à esta decisão força de mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 24635111), as agravantes alegam que as respectivas Certidões de Dívida Ativa são objeto de cobrança em Execução Fiscal de no 0701237-76.2021.8.07.0016, proposta pela Fazenda do Distrito Federal – DF, e o prazo para oposição dos Embargos à Execução é até o dia 14/04/2021. Esclarecem que o acesso ao processo administrativo fiscal (PAF) requerido é de suma importância para a análise do PAF que foi o objeto para constituição das Certidões de Dívida Ativa, a demonstrar o cruzamento de informações afim de apurar a legalidade, certeza e liquidez do suposto crédito tributário exequendo. Aduz que os 10 dias de prazo concedidos pelo juiz a quo serão superiores ao necessário para análise da matéria e oposição dos Embargos à Execução Fiscal de no 0701237-76.2021.8.07.0016 o que acarretará prejuízos às agravantes. Ao final, requer que seja concedida a antecipação da tutela, para determinar que a agravada disponibilize em 24 (vinte e quatro) horas a íntegra do processo administrativo no 00040.00039727.2020-90 e todos os documentos relativos às respectivas Certidões de Dívida Ativa nos: 50207799202, 50207799180, 50207774560, 50207774552, 502077 50920, 50207750912, 50207723273, 50207723265. No mérito, requer que seja ratificada a decisão e reconhecido o ato coator. Preparo ID. 24635112. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação de tutela pretendida, pelas seguintes razões. Nos termos do § 3° do art. 1° da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão 1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a liminar deferida na origem para que o agravado analise e decida em 10 (dias) sobre o requerimento administrativo formulado pelas agravantes para disponibilizar na íntegra cópia do Processo Administrativo Fiscal no 00040.00039727.2020-90 tem caráter satisfativo, de forma que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental. Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, não vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ainda, uma vez mantida integralmente a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, resta caracterizado o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a natureza satisfativa e irreversível da liminar concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela, para manter a determinação da decisão a quo para que o agravado decida, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o mérito do requerimento formulado pelas agravantes. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.